Tribunal: TCU
Processo: 034.473/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 640/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o registro do ato de concessão a seguir relacionado, nos termos da ordem de segurança concedida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 35.812. 1. Processo TC- Processo 034.473/2017-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Luís Lima (XXX.499.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Claudio Renato do Canto Farag (14.005/OAB-DF), Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF) e outros, representando Francisco Luís Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.